Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Execução penal. Remição de pena pelo estudo. Aprovação no ENCCEJA.
O apenado que não concluiu o ensino fundamental ou médio antes de iniciada a execução da pena tem direito à remição pelo estudo, pela aprovação no ENCCEJA ou ENEM. Agravo não provido.